Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROCURAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR DA DEMANDA. EXTINÇÃO PREMATURA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em caso de indeferimento da petição inicial, quando houver apelo, os fundamentos das contrarrazões devem ser restritos aos fundamentos acerca do indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ainda não houve contestação.
2. Não se conhece das matérias de mérito aduzidas em contrarrazões, uma vez que não tratam dos fundamentos do indeferimento da petição inicial, sendo que seu conhecimento acarretaria supressão de instância.
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
3.1. In casu, de uma análise superficial dos fatos e documentos trazidos com a presente ação, verifica-se a legitimidade do autor, pois há procuração emitida pelo Condomínio em seu favor (ID 29809567), não sendo cabível, neste momento processual, a análise probatória acerca do papel do autor neste instrumento.
4. O autor não descumpriu seus deveres processuais, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.